Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0712653-91.2023.8.07.0009 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA em face da r. sentença (id. 69688182) que, na ação anulatória de contrato ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a autora sabia que o negócio jurídico celebrado não se tratava de empréstimo consignado simples, mas de cartão de crédito consignado (RCC), afastando a alegação de que a consumidora foi induzida a erro no momento na contratação. Recorre a autora (id. 69688185). Aduz que os contratos firmados por meio digital devem obedecer ao estabelecido na Medida Provisória n. 2.200-2/2001, de forma que apresentem requisitos mínimos para sua validade (nome, endereço de e-mail, geolocalização, autoridade certificadora, IP, entre outros), o que não se observa no caso do contrato apresentado nos autos. Sustenta que a mera alegação de assinatura digital não constitui prova suficiente da comprovação de ciência e manifestação expressa da vontade da parte autora. Conclui que não se pode afirmar que a parte autora assinou o contrato em questão. Diz que a falta de chancela digital no contrato compromete a segurança e a autenticidade das transações. Afirma que, sem essa certificação eletrônica, não é possível garantir que as compras foram autorizadas pelo titular do cartão, o que pode resultar em fraudes ou uso indevido por terceiros. Requer a gratuidade de justiça. Pede o provimento ao apelo para a reforma da sentença. Contrarrazões (id. 69688187), pela manutenção da sentença. Intimada a se manifestar quanto à inovação nas alegações recursais (id. 70186578), a apelante não se pronunciou (id. 70727400). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (arts. 329 e 342 do CPC). É dizer, a apelante traz argumento que não foi formulado na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição (APC 0712706-33.2022.8.07.0001, Rel. Desembargadora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, DJE 26/9/2022) No caso, a apelante modifica a causa de pedir em instância recursal, o que não pode ser admitido. Com efeito, foi alegado na petição inicial que, diante das dificuldades financeiras, a autora procurou a instituição ré para um empréstimo consignado simples, mas, em razão da conduta abusiva do banco, foi induzida a erro a contratar um cartão de crédito consignado (RCC). Em recurso, contudo, a apelante apenas questiona a validade da assinatura digital aposta no instrumento, alegação que sequer foi objeto da petição inicial e tampouco discutida na réplica (id. 69688175) após a apresentação do contrato (id. 69688165) na contestação. Assim, não conheço do recurso. Majoro os honorários devidos pela autora-apelante em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator